Tribunal: TJDFT
Processo: 0751323-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751323-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGUAS LINDAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: MARCELO JOSE PEDROSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Águas Lindas Participações e empreendimentos Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 177851674 do processo n. 0746354-67.2023.8.07.0001) que, nos autos da execução e título extrajudicial movida contra Marcelo Jose Pedrosa, declarou de ofício a sua incompetência e determinou a remessa dos autos à Vara Cível de Águas Claras/DF. Em suas razões recursais (ID 54031679), a agravante afirma que, no contrato entabulado entre as partes, há cláusula de eleição de foro estabelecendo o foro da Comarca de Brasília como competente para dirimir quaisquer conflitos decorrentes do contrato e de seus anexos. Aduz que a cláusula de eleição foi livremente pactuada entre as partes, não tendo havido qualquer abusividade. Acrescenta que o art. 63 do CPC permite que as partes elejam o foro de competência em se tratando de competência definida pelo território, como no caso. Alega que, se o caso, de acordo com os arts. 64 e 65 do CPC, a parte contrária deveria se contrapor ao foro escolhido em preliminar de contestação, não cabendo ao juízo reconhecê-la de ofício. Colaciona entendimentos do c. STJ e deste e. Tribunal que entende corroborarem sua tese. Faz menção ainda ao art. 58, II, da Lei n. 8.245/91, que permitiria a eleição de foro em contratos de locação. Novamente, cita entendimento deste e. TJDFT para amparar seu posicionamento. Afirma que, sendo o processo eletrônico, não há qualquer óbice imposto pelo foro escolhido. ao exercício de defesa da parte contrária. Aduz que a relação entre as partes é de natureza empresarial, consistente na locação de espaço em shopping center, não havendo qualquer hipossuficiência de qualquer das partes, razão pela qual entende que deve prevalecer as condições livremente pactuadas entre as partes, conforme art. 54 da Lei de Locações. Aponta estarem reunidos os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e determinação de prosseguimento do feito no juízo de origem, ao argumento da possibilidade de risco de prejuízos à parte agravante. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, com subsequente declaração da competência do foro de Brasília para julgamento da demanda em questão. Preparo recolhido ao ID 54031684. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputa-se ausente a probabilidade do direito da agravante. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada por Águas Lindas Participações e Empreendimentos Ltda., agravante, contra Marcelo Jose Pedrosa, agravado, em que se busca a satisfação de obrigação de pagar decorrente de contrato de locação de loja em shopping center. O i. magistrado a quo proferiu decisão em que declinou da competência para processamento e julgamento do feito para uma das Varas Cíveis da Comarca de Águas Claras/DF, ante o reconhecimento, de ofício, da abusividade da cláusula de eleição de foro. Em análise aos autos, verifica-se a pessoa jurídica credora possui domicílio na comarca de Águas Lindas de Goiás-GO, enquanto a devedora possui domicílio em Águas Claras-DF. Já o imóvel objeto do contrato de locação encontra-se em Águas Lindas de Goiás-GO. As circunstâncias acima descritas revelam peculiaridades no caso em apreço que impedem aplicação imediata e indiscriminada da súmula n. 33 do STJ[1], sem a devida distinção e aprofundamento da questão. Com efeito, o princípio do juiz natural exige que a escolha do Juízo competente para julgar uma determinada demanda seja feita com base em critérios objetivos e pré-estabelecidos (art. 5o, XXXVII e LIII, da CF[2]). A norma se relaciona, ainda, à organização judiciária de um determinado Tribunal, com a atribuição de julgamentos de forma orgânica e equilibrada no âmbito de sua extensão. Nesse contexto, deve-se ter a precaução de não converter a liberdade de seleção do foro pelo critério territorial conferida pelo legislador em arbitrariedade, que não abriga a proteção do direito. Por conseguinte, a despeito de o art. 63 do CPC autorizar a eleição do foro pelas partes, a escolha não deve ser aleatória, em preterição à boa-fé objetiva e ao princípio do juiz natural, sob pena de abuso de direito (no art. 5o do CPC[3] c/c art. 187 do CC[4]). A propósito, colha-se os precedentes deste e. Tribunal acerca do assunto: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA. ELEIÇÃO. FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. PREJUÍZO. ACESSO. JUSTIÇA. PODER JUDICIÁRIO. INEFICAZ. VIOLAÇÃO. PRINCÍPIO. JUIZ NATURAL. 1. A cláusula de eleição de foro deve ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, antes da citação, se for abusiva ou dificultar o acesso do réu ao Poder Judiciário. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda é inadmissível. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. 3. Conflito negativo de competência acolhido. Declarado competente o Juízo suscitante.(Acórdão 1672984, 07009786120238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 3. Não obstante o entendimento consolidado na Súmula n. 33 do STJ, que não se admite o reconhecimento de ofício pelo Magistrado de incompetência relativa. No entanto, é possível em situações excepcionais, quando verificada a escolha aleatória e injustificada do foro, o declínio da incompetência territorial sem provocação da parte demandada ou do MP, com vista a preservar o interesse público emergente das regras de organização judiciária. (...) (Acórdão 1614156, 07166720720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Relator Designado: ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 2. De acordo com o Enunciado no 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Contudo, ao ajuizar a ação, devem ser observados os critérios legais de fixação da competência territorial, inviabilizando-se a propositura de demanda em foro aleatório e injustificado, sob pena de violação às normas gerais de competência e ao princípio do juiz natural. (Acórdão 1624806, 07280574920228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 3/10/2022, publicado no DJE: 19/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) (...) 6. A título de "distinguishing" (CPC, art. 489, §1o, VI), observa-se que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 (trinta) anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, ou seja, aleatória.(...) (Acórdão 1269839, 07072264820208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 12/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) No particular, conforme demonstrado, a existência de indícios de escolha abusiva do foro de ajuizamento da ação, afasta, nesse momento processual, a probabilidade do direito do agravante, haja vista a necessidade de aprofundamento da questão debatida. Como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desse e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS. AUSÊNCIA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a ocorrência, cumulativa, da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Impõe-se a não concessão da tutela de urgência ao se constatar a inexistência do requisito da probabilidade do direito. 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1692831, 07021763620228079000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Súmula n. 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [2] Art. 5o. (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; [3] Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. [4] Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.